Tribunal: TJES
Processo: 5000671-20.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-20.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DULCE KAPICH GUIMARAES

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
AÇÃO INDENIZATÓRIA –
FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS DE NATUREZAS DISTINTAS – COMPRAS E SAQUES PRESENCIAIS OCORRIDOS EM LOCAIS CONHECIDOS DO MUNICÍPIO EM QUE RESIDE A APELANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É certo que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, assumindo formas distintas, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de situação que, caso venha a ocorrer, acarreta em sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
No

caso concreto, contudo, foram realizadas diversas transações bancárias, de naturezas distintas, sendo compras presenciais em supermercado e farmácia locais, saques presenciais e transferências via TED, devendo-se considerar que a apelante reside em município do interior do Estado, de baixo índice populacional.

3.
Inclusive, em Boletim de Ocorrência lavrado pela apelante, foi noticiado que teve seu cartão extraviado, tendo como suspeita do furto a sua sobrinha, para quem houve tentativa de transferência bancária.

4.
Nesta seara, é entendimento dominante no c. Superior Tribunal de Justiça que “
se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022). E, mesmo que o ônus da prova tenha sido atribuído ao apelado em decisão saneadora, é possível observar que no caso concreto a apelante não comprovou minimamente seu direito.

5.
Ademais, em momento algum demonstrou ter tentado solucionar o impasse administrativamente com o banco apelado, ou mesmo comunicando-o acerca do ocorrido. Com efeito, sabe-se que a instituição financeira possui a obrigação de armazenar as gravações de circuito interno de segurança somente pelo prazo de 30 dias, na forma da Portaria nº 3.233/2012, do Ministério da Justiça Departamento de Polícia Federal, de maneira que, sem prévia comunicação, não seria razoável exigir que o apelado mantivesse as gravações dos dias em que os saques foram efetuados, ocorridos quase 02 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, o que poderia auxiliar no esclarecimento do imbróglio.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DULCE KAPICH GUIMARÃES em face da sentença id. 6396847, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
“ação
indenizatória
”
em face do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 6396849), aduz a apelante, em síntese, que o volume e a quantidade de transações bancárias realizadas não condizem com seu perfil, já que quase nunca realizava saques ou transferências em sua conta, sendo inegável que o sistema de segurança do apelado deveria ter identificado a movimentação atípica. Salienta não ter comunicado o extravio do cartão previamente porque somente tomou conhecimento do ocorrido quando se dirigiu à agência e averiguou seu saldo.

Diante de tais fundamentos, pugna pela reforma da r. sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões no id. 6396852, pelo desprovimento do recurso.

Em despacho proferido no id. 6417697, determinei a remessa dos autos ao 4º CEJUSC, afim de que fosse incluído na pauta concentrada de audiência conciliatória. No entanto, não foi possível obter acordo entre as partes (id. 7018849).

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000671-20.2022.8.08.0049

APELANTE: DULCE KAPICH GUIMARÃES

APELAD
O
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por DULCE KAPICH GUIMARÃES em face da sentença id. 6396847, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante que, nos autos da
“ação
indenizatória
”
em face do BANCO BRADESCO S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (id. 6396849), aduz a apelante, em síntese, que o volume e a quantidade de transações bancárias realizadas não condizem com seu perfil, já que quase nunca realizava saques ou transferências em sua conta, sendo inegável que o sistema de segurança do apelado deveria ter identificado a movimentação atípica. Salienta não ter comunicado o extravio do cartão previamente porque somente tomou conhecimento do ocorrido quando se dirigiu à agência e averiguou seu saldo.

Pois bem.

É certo que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, assumindo formas distintas, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de situação que, caso venha a ocorrer, acarreta em sua responsabilização pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Ocorre que, no caso em comento, as peculiaridades do caso concreto devem ser observadas. Conforme se vê, a apelante admite em sua petição de ingresso que teve conhecimento das transações bancárias ao se dirigir à agência para
pedir segunda via do seu cartão de crédito
, no dia
21 de julho de 2020
.

As mencionadas transações, por seu turno, ocorreram em sua maioria nos dias 13 e 20 de julho do mesmo ano, no mesmo município em que reside a apelante, a saber, Venda Nova do Imigrante (id. 6396818), sendo imperioso considerar as conclusões apontadas pelo douto magistrado Dr.
JOSÉ BORGES TEIXEIRA JÚNIOR
, as quais transcrevo como forma de melhor elucidar os fatos:

“No caso concreto, pela natureza das transações, vê-se que na verdade
muitas delas não são atípicas como afirmado
, ou seja, embora a requerente negue que tenha feito qualquer tipo de transação, vê-se do ID 14393575 que muitas delas
aconteceram na própria praça de residência da autora, ou seja, no Supermercado Mieis e Drogaria Bem Estar
que sabidamente tem estabelecimento comercial neste Município.

Outras transações indicam que houve transferência Fernanda Kapich Gomes
– que embora nada se tenha provado sobre a relação parentesco, permite certa
presunção de se tratar de pessoa conhecida da autora
– e
igualmente a pessoa de sobrenome tradicional nesta cidade, isto é, Daniela Uliana
, lembrando que
os fatos se deram em um Município do interior do Estado, de baixo índice populacional e tradicional pelas relações interfamiliares
.

De outro lado,
houveram várias transferências e saques em terminais físicos, tudo a indicar que as movimentações não eram nada atípicas, mas exatamente o contrário
, a requerida não identificou situação fora de padrões do usuário para que pudesse realizar o bloqueio do cartão independentemente de comunicação do usuário correntista” (grifei).

Inclusive, em Boletim de Ocorrência lavrado pela apelante, foi noticiado que teve seu cartão extraviado, tendo como suspeita do furto a sua sobrinha
Fernanda Kapich Gomes
, para quem houve tentativa de transferência bancária.

Portanto, não estamos diante de um caso em que diversas compras foram feitas pela internet, ou que foram isoladamente realizadas transferências bancárias atípicas. Foram realizadas diversas transações bancárias, de naturezas distintas, sendo compras presenciais em supermercado e farmácia locais, saques presenciais e transferências via TED.

Nesta seara, é entendimento dominante no c. Superior Tribunal de Justiça que “
se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros
” (STJ - REsp: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022).

E, mesmo que o ônus da prova tenha sido atribuído ao apelado em decisão saneadora, é possível observar que no caso concreto a apelante não comprovou minimamente seu direito.

Ademais, em momento algum demonstrou ter tentado solucionar o impasse administrativamente com o banco apelado, ou mesmo comunicando-o acerca do ocorrido.

Com efeito, sabe-se que a instituição financeira possui a obrigação de armazenar as gravações de circuito interno de segurança somente pelo prazo de 30 dias, na forma da Portaria nº 3.233/2012, do Ministério da Justiça Departamento de Polícia Federal, de maneira que, sem prévia comunicação, não seria razoável exigir que o apelado mantivesse as gravações dos dias em que os saques foram efetuados, ocorridos quase 02 (dois) anos antes do ajuizamento da ação, o que poderia auxiliar no esclarecimento do imbróglio.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários advocatícios nesta seara recursal, majoro em 2% (dois por cento) o percentual fixado na sentença. No entanto, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, resta suspensa a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 27/02/2024

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões